Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-28.2025.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701219-28.2025.8.07.0012 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: MICHAEL LUCAS DA SILVA MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Indeferimento da inicial. Extinção sem mérito. Notificação extrajudicial. AR. “NÃO PROCURADO”. Ausência de tentativa de entrega. Mora não constituída. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem análise do mérito, diante da ausência de endereço válido para cumprimento da liminar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida ao remetente com a anotação “NÃO PROCURADO” no aviso de recebimento (AR) comprova a constituição em mora do devedor. III. Razões de decidir 3. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 permite a comprovação da mora por meio de carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço contratual, dispensando a assinatura do destinatário. 4. A tese firmada no Tema 1132 do STJ estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, desde que haja tentativa concreta de entrega. 5. No caso, a correspondência foi devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, sem qualquer comprovação de tentativa efetiva de entrega no local. 6. A ausência de tentativa de entrega distingue o caso das hipóteses tratadas no Tema 1132, que pressupõem tentativa frustrada de entrega. 7. Precedente do STJ (AREsp 2680536/RO) reforça a necessidade de demonstração da tentativa de entrega para caracterização da mora. 8. Inexistindo comprovação da mora, mantém-se o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2680536/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17.09.2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.029, inciso II, do Código de Processo Civil e 2o, §2o, e 3o, caput e §1o, ambos do Decreto no 911/1969, sustentando que a notificação extrajudicial seria meio idôneo para a comprovação da constituição em mora da parte inadimplente. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.029, inciso II, do Código de Processo Civil e 2o, §2o, e 3o, caput e §1o, ambos do Decreto no 911/1969, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. 4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) (grifos nossos). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024